Tribunal: TJDFT
Processo: 0716792-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716792-29.2022.8.07.0007 RECORRENTES: GAV PIRENÓPOLIS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, SALINAS BEACH RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA RECORRIDO: MARCIO DE CARVALHO SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DEFERIDO NA SENTENÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SOBRE REGIME DE AFETAÇÃO. LEI 4.591/1964. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA DE 50% SOBRE OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. ABUSIVIDADE. I. Carece de interesse recursal a parte que busca a reforma da sentença em matéria que não foi sucumbente, sem a possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa (Código de Processo Civil, art. 996). II. No caso da incorporação que esteja submetida ao regime do patrimônio de afetação (Lei 4.591/1964, art. 31-A), a norma prevê que a multa poderá ser fixada até o limite de 50% da quantia paga (Lei 4.591/1964, art. 67-A, §5o). III. No caso concreto, em que pese se tratar de empreendimento em regime de afetação, a constante fixação da multa contratual no limite máximo colocaria sempre o consumidor em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé contratual (Lei 8.078/1990, art. 51, IV), o que torna passível de revisão pelo Poder Judiciário. IV. Se o pedido de rescisão contratual tiver ocorrido ainda na fase de construção, os imóveis serão imediatamente disponibilizados à incorporadora que poderá comercializá-los com terceiros. Assim, considerando os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, mostra-se razoável a redução da cláusula penal para 10% dos valores pagos. V. Apelação da parte demandada parcialmente conhecida e desprovida. Apelação da parte demandante conhecida e provida. As recorrentes apontam violação ao artigo 67-A da Lei 4.591/1964, aduzindo estarem expressas no contrato firmado entre as partes, a retenção da comissão de corretagem, das arras, bem como de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga a título de cláusula penal compensatória. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, bem como que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 67-A da Lei 4.591/1964. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o contexto fático-probatório dos autos, reputou razoável a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, a título de cláusula penal, com base na assertiva de que: “em que pese se tratar de empreendimento em regime de afetação, a constante fixação de multa contratual no percentual máximo previsto colocaria frequentemente o consumidor em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé contratual (Lei 8.078/1990, art. 51, IV), o que se torna passível de revisão pelo Poder Judiciário. Isso porque os imóveis não estão prontos, ainda não foram utilizados pelo promitente comprador/demandante e, ocorrida a rescisão contratual, imediatamente serão disponibilizados às demandadas que poderão comercializá-los com terceiros. Nessa linha, a confirmação da extensão cláusula penal no percentual ali previsto configuraria enriquecimento sem causa das demandadas/apeladas, pois iriam usufruir dos imóveis e restituir apenas metade dos valores pagos pelo demandante” (ID 60166773). E rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, notadamente, do contrato firmado entre as partes, providência incompatível com a via eleita, ante o teor dos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação à possibilidade de retenção da comissão de corretagem e das arras, também, não merece curso o inconformismo, porquanto tais questões, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.090.651/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome da advogada HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017